Tribunal: TJDFT
Processo: 0720004-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
I – Em cumprimento de sentença proferida em ação monitória embasada em cheque prescrito, incidem a correção monetária e os juros de mora conforme disciplina do art. 406 do CC.
II - Agravo de instrumento desprovido.